Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743505-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES PACIENTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LEONARDO DE MIRANDA ALVES em favor de ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que, nos autos da ação penal n° 0717051-19.2021.8.07.0020, rejeitou a preliminar de decadência arguida na resposta à acusação, bem como determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 26.4.2023 (ID 144184107, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 42457534), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal Brasileiro. Indica que, ao apresentar resposta à acusação, foi alegada a decadência do direito de ação, haja vista que o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada à representação, sendo que, no caso, tanto o inquérito policial como a denúncia se iniciaram sem que houvesse qualquer manifestação dos supostos ofendidos e que eventual interesse de representação não seria possível de convalidação, pois já transcorrido o prazo de representação. Menciona que, ao arrepio da lei, o Magistrado supriu a falta de representação das supostas vítimas, determinando a intimação das partes para que informassem se possuíam interesse na persecução penal, o que foi realizado. Defende que a denúncia não poderia ser recebida, diante da decadência e da violação ao artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, artigos 5°, § 4° e 38, do Código de Processo Penal, e artigo 2°, parágrafo único, 103 e 171, § 5°, todos do Código Penal. Registra que, de acordo com a peça acusatória, o paciente supostamente teria praticado a conduta criminosa entre o período de 29.1.2016 a 01.03.2017. Ressalta que em tal período não foi apresentada ocorrência policial ou denúncia. Apregoa que, no dia 23.1.2020, entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019, que incluiu o § 5°, ao artigo 171, do Código Penal. Informa que o inquérito policial que investigou o paciente teve início em 13.2.2020, ou seja, após a alteração legislativa, de modo que a investigação somente poderia ser iniciada diante de representação das supostas vítimas. Destaca que a própria denúncia foi oferecida nesse cenário. Faz menção à disciplina prevista nos artigos 38 e 103, do Código de Processo Penal. Salienta que as supostas vítimas possuem conhecimento dos fatos desde o ano de 2016. Aduz que diante da extinção da punibilidade há na hipótese manifesto constrangimento ilegal, porquanto o paciente está submetido a processo judicial. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para fins de que seja suspenso o trâmite da ação penal n° 0717051-19.2021.8.07.0020. No mérito, pede a confirmação da liminar, para que seja extinta a ação penal. O Eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, no plantão judicial, deixou de apreciar o pedido liminar com fundamento no artigo 3°, inciso I, do Ato Regimental n° 2, de 13.6.2017 (ID 42462366). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento/suspensão da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). De antemão, também é de se destacar que a partir da vigência da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito de estelionato passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 5°, do Código Penal. E, à luz da disciplina prevista no artigo 103, de igual diploma, é de 6 meses o prazo para oferecimento da representação por parte da vítima, contado do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime. Na espécie, importante considerar que os fatos relatados ocorreram em momento anterior à entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, cuja vigência se iniciou apenas em 23.1.2020. Até então, o crime se processava mediante ação penal pública incondicionada. De igual modo, registre-se que o inquérito policial foi instaurado no dia 13.2.2020 (ID 107424547, dos autos da ação penal n° 0717051-19.2021.8.07.0020), em decorrência de ofício enviado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, ao prolatar sentença de procedência em ação cível, determinou a remessa dos autos à Polícia Civil, para ciência e apurações que reputar cabíveis (ID 107424548, pág. 151, da ação penal). No bojo da ação cível, os ofendidos relataram a dinâmica das negociações fraudulentas, o que rendeu ensejo, para além da sentença de procedência, ao envio de ofício à autoridade policial. Outrossim, no curso do inquérito, a autoridade policial, no dia 17.2.2022, determinou, diligentemente, que as vítimas fossem indagadas quanto ao interesse no prosseguimento da apuração criminal (ID 117272132, da ação penal). Já no dia 2.3.2022, os ofendidos compareceram à Delegacia e prestaram declarações (IDs 117272133 e 117272134, da ação penal), por meio das quais reiteraram os fatos anteriormente já expostos em Juízo. Frise-se, no ponto, que as declarações prestadas pelas vítimas, por si só, representam comportamento suficiente para caracterização da representação, sendo desnecessário, para esse fim, maiores formalidades. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência formatada sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 171, §5o, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO. VITÍMA MAIOR DE 70 ANOS. ATO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 2. Não que há se falar em ocorrência de causa extintiva de punibilidade (decadência), uma vez que uma das vítimas era maior de 70 anos à época dos fatos, atraindo exceção prevista no art. 171, § 5o, IV, do Código Penal. 3. Não se pode desconsiderar que a outra vítima manifestou interesse na ação penal tão logo soube da possível fraude, razão pela qual não se vislumbra, na hipótese, ausência de justa causa em virtude da alegada ausência de condição de procedibilidade consistente na exigência de representação da vítima para o delito de estelionato. 4. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022 – g.n.) HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESTELIONATO - EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - DENÚNCIA OFERTADA APÓS ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO POR INTERVENTOR - LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE - DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL SOBRE A NULIDADE DO ATO. O trancamento da ação penal pela estreita via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. O delito de estelionato, com o advento da Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ser processado mediante ação pública condicionada à representação. Essa representação prescinde de rigor formal, de modo que a demonstração inequívoca da vítima de ver o réu responsabilizado penalmente é suficiente à formalização da representação. Ainda que em caráter liminar, a ocorrência policial registrada por interventor nomeado em juízo pode servir de documento hábil a caracterizar representação para oferecimento de posterior ação penal. Posterior pronunciamento judicial, suspendendo os efeitos daquela outra decisão, não necessariamente torna nulos os atos praticados, valendo a regra segundo a qual "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5o, XXXVI, CF). Denegada a ordem. (Acórdão 1420232, 07120862420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022 – g.n.) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INTERESSE MANIFESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso. Precedentes. 2. No caso dos autos, a vítima registrou a ocorrência policial, documento elaborado por policiais civis, dotado de fé pública, e, posteriormente, o seu interesse em processar criminalmente o paciente foi certificado pela servidora do Ministério Público, não havendo que falar em ausência de representação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1311179, 07516204320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021 – g.n.) Assim, ao contrário do que se expõe na inicial, tanto o inquérito policial quanto a denúncia seguiram amparados na representação das vítimas, sendo que a intimação posterior do Juízo singular apenas serviu para reforçar a manifestação anterior (ID 138800810, dos autos de origem), sendo válido o registro do teor da decisão combatida, proferida após a certificação da intenção dos ofendidos (IDs 144168681 e 144168682): Em relação à preliminar de decadência, é certo que a alteração processual trazida pela Lei 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", passou a exigir representação da vítima em crimes de estelionato, salvo exceções expressas em lei. No entanto, referida Lei não estabeleceu prazo para a manifestação das vítimas, convencionando-se, então, a utilização do prazo de 06 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP, contado não a partir do conhecimento da autoria, como crê a Defesa, mas da intimação regular da vítima sobre a necessidade da representação para a continuidade da ação penal. No caso dos autos, a determinação para que as vítimas fossem intimadas a se manifestarem se deu em 05/10/2022 (ID 38800810 - Despacho), com a expedição dos mandados no dia seguinte, e elas compareceram ao Ministério Público para formalizarem a representação em 1o/12/2022, ou seja, em um intervalo de dois meses, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art. 38 do CPP. Diante de tal panorama fático-probatório, e considerando que as vítimas já tinham relatado a dinâmica reputada criminosa, tanto em Juízo quanto perante a autoridade policial, inexistem razões, ao menos nesse exame sumário do writ, que autorizem o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade suscitada pelo impetrante, de maneira que a ação penal deve prosseguir, com a realização da audiência já designada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator